Tribunal: TJDFT
Processo: 0734102-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0734102-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA RENATA CABRAL DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 10% do salário líquido da agravante. Afirma a agravante que a instituição de ensino credora ajuizou execução de título extrajudicial cobrando 11 mensalidades de R$1.598,00. Esclarece que o valor devido, com o desconto de pontualidade era de R$500,00 por mês, mas a cobrança foi do valor total (sem o desconto de pontualidade) devido ao inadimplemento. Informa que propôs acordo, não aceito pela exequente, tendo sido penhorado 20% do saldo de conta bancária. Sustenta que a nova penhora, agora direto na folha de pagamento, compromete a subsistência da família, colocando em “risco sua dignidade e de sua família”. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. Esgotados outros meios de satisfação da dívida (RENAJUD, SISBAJUD, mandado de penhora por oficial de justiça), remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Ressalte-se que muitas outras famílias dependem que as mensalidades escolares sejam pagas. O inadimplemento não afeta apenas a instituição. Professores, auxiliares administrativos e de limpeza e todos os demais empregados da escola também recebem salários e necessitam pagar suas contas e manter a subsistência de suas famílias. Assim, não se observa ilegalidade ou excesso no desconto de apenas 10% dos rendimentos líquidos da executada. A decisão agravada não deferiu a penhora dos rendimentos brutos, mas dos líquidos, considerando que a agravante possui diversos empréstimos. Assim, os descontos não serão elevados e, consequentemente, não comprometerão a subsistência da executada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. INDEFERIDA A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. SENTENÇA EXTINTIVA. EXCEPCIONAL VIABILIDADE DEPENHORA DESALÁRIO(EM PERCENTUAL MÍNIMO). DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS A ENCARGO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postulou a condenação do requerido à compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes de ofensas em grupo de "whatsapp". A sentença de procedência dos pedidos (condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos extrapatrimoniais) foi confirmada por este órgão revisional (acórdão n. 1332118 - improvido o recurso interposto pelo requerido), sendo que, em 24.05.2021 foi instaurada a fase de cumprimento de sentença. II. Após resultarem infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos do devedor (BACENJUD) e de penhora dos bens que guarnecem a residência, foi deferida a consulta ao sistema INFOJUD, sendo que, após a diligência, o credor postulou a penhora de percentual dos vencimentos da parte devedora. III. Ato contínuo, foi prolatada sentença extintiva do cumprimento de sentença, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e na impossibilidade de penhora do salário, por não se tratar de dívida de caráter alimentar. Contra a referida decisão, o requerente interpôs o presente recurso inominado a postular o prosseguimento da execução, mediante a penhora de 30% do salário do recorrido, à míngua de localização de outros bens penhoráveis. IV. Certo é que compete ao credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente. V. Ocorre que, no caso concreto, apesar das pesquisas do recorrente (inclusive nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD), não foram encontrados bens passíveis de penhora. VI. E, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, "(...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018)." VII. No ponto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos (CPC, art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. VIII. A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão. IX. Respeitante aopercentualda pretendida constrição, destaca-se que, conforme a prova objetiva, o requerente aufere mensalmente em torno de R$ 2.500,00 e possui dois dependentes (ID 31452680 - Pág. 2). Nessa moldura, é de se reconhecer a viabilidade, em caráter excepcional, de penhora parcial (mínima) sobre verba de natureza salarial, uma vez preservado percentual suficiente a manter o mínimo existencial. X. A reforma da sentença se faz necessária, pois, para permitir o regular processamento do cumprimento de sentença, mediante a penhora dos rendimentos líquidos (após confirmação do vínculo empregatício e do valor auferido mensalmente), no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), sem embargo de outro percentual mínimo a ser definido pelo douto Juízo de origem (e sem prejuízo de arquivamento dos autos eletrônicos, na hipótese de descumprimento do referido mister, ou se resultar infrutífera a diligência). XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do "item X" da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, arts. 46 e 55). (Acórdão 1401945, 07092443020208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada impede que a executada apresente acordo adequado para pagamento parcelado da dívida e que a exequente manifeste - é o que se espera - boa vontade ao analisar a proposta. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a